Tribunal: CARF
Processo: 10930.001362/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.001362/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.873 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
MOYSES LEONIDAS DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. BEM COMUM DO CASAL.
Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de 50% dos produzidos pelos bens comuns.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de impugnação parcial (fls. 2-3 numeração do processo em meio digital) à
Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) N(
2006/609450800555066 (fls. 6-10), resultante de revisão da Declaração de Ajuste Anual
(DAA) exercício 2006, ano-calendário 2005, que apurou R$ 6.488,37 de imposto de
renda suplementar, R$ 4.866,27 de multa de ofício e R$ 2.217,07 de juros de mora
(calculados até 27/02/2009), totalizando crédito tributário no valor de R$ 13.571,71, em
virtude da omissão de rendimentos recebidos de pessoa física - Dimob e omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica.
2. Houve constituição de autos apartados pela unidade preparadora, relativamente a
parte não impugnada do crédito tributário (fl. 26) e a citada Notificação de Lançamento
é resultado do deferimento parcial (fl. 4) da Solicitação de Retificação de Lançamento
(SRL) protocolada pelo contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.001362/2009-17
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.873 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001362/2009-17

3. Regularmente cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação,
alegando que 50% dos rendimentos de aluguéis recebidos da Farmácia Senador Ltda,
foram informados na declaração da esposa e que, por lapso, declarou apenas a metade
dos outros 50% dos rendimentos.
4. Conclui requerendo a acolhida da impugnação e cancelamento de parte do débito
fiscal reclamado.
5. É o relatório.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos tributáveis na
declaração de ajuste anual.
ÔNUS DA PROVA.
O ato administrativo se presume legítimo, cabendo à parte que alegar o contrário a
prova correspondente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/10/2012 (fl.36), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 7/11/2012 (fl. 37), alegando, em apertada síntese, que:
- teria efetuado recolhimento da importância de R$8.445,61, por cálculo e
determinação da própria Receita Federal do Brasil.
- em relação aos rendimentos recebidos de pessoa jurídica, parte teria sido
informada na declaração do cônjuge, senhora Elisa Oliveira.
Indica a juntada ao seu recurso de certidão de casamento e da escritura do imóvel
locado. Ressalta que o contrato teria se perdido com o tempo.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Quanto ao recolhimento juntado à fl.40, verifico que se trata da parcela não
impugnada do crédito tributário, conforme cálculo de fl. 23 e cujo controle foi transferido para os
autos do processo 16370.000.109/2009-15 (fl.27). Remanesce controlado neste processo apenas
o crédito em litígio, relativo à parte da omissão de rendimentos recebidos da Farmácia Senador.
Esclareço ao recorrente que o controle do crédito tributário fica a cargo da Unidade da Receita
Federal do Brasil de seu domicílio tributário, não sendo competência dos órgãos de julgamento
se pronunciar sobre eventuais recolhimentos e suas alocações.
Como dito, o litígio recai sobre a omissão de rendimentos pagos por Farmácia
Senador. A fonte pagadora informou em DIRF o pagamento ao contribuinte do montante de
R$23.488,56 e IRRF correspondente de R$1.428,06. Como o contribuinte informou o
recebimento de R$5.872,14 dessa fonte pagadora, a autuação consubstancia o lançamento da
omissão de rendimentos de R$17.616,42, tendo promovido a inclusão do IRRF correspondente.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.873 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001362/2009-17

O recorrente reitera o argumento apresentado em sua impugnação, de que o
cônjuge teria declarado metade desses rendimentos. Manifesta concordância com a omissão do
montante de R$5.872,14.
A decisão recorrida não acatou tal alegação, consignando:
9. No caso em análise, a autoridade fiscal imputou ao contribuinte a totalidade dos
rendimentos declarados pela fonte pagadora Farmácia Senador Ltda na sua Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) e o contribuinte alega que 50% desses
rendimentos teriam sido declarados pela esposa.
10. Acontece, porém, que não apresentou provas para alicerçar sua alegação, tais como
Escritura do Imóvel, Certidão de Casamento, DAA da esposa, Contrato de Locação ou
outros, de forma que não restou comprovada a constância da sociedade conjugal, o
oferecimento à tributação de 50% dos rendimentos por parte da esposa e tampouco
tratar-se de bem comum do casal.
11. A mera alegação desprovida de provas não tem o condão de alterar o lançamento
devidamente motivado, pois este consiste em ato administrativo que goza do atributo de
presunção relativa de legalidade e veracidade, cabendo à contribuinte a obrigação de
comprovar e justificar o que alega, pois a ela caberia o ônus de provar, ou seja, de trazer
elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
O contribuinte não nega o recebimento dos rendimentos, tendo inclusive juntado o
comprovante de rendimentos de fl.16, o qual corrobora as informações prestadas em DIRF pela
fonte pagadora.
Em seu recurso, o recorrente apresenta certidão de casamento (fl.41), cópia do que
seria parte da declaração do cônjuge (fl.39) e escritura de doação de imóveis (fls. 42/44).
Do exame rendimentos ofertados à tributação pelo contribuinte (fl. 12) e pelo
cônjuge (fl.39), depreende-se que os rendimentos produzidos pelos bens comuns teriam sido
tributados na proporção de 50% para cada um, constatando-se identidade entre as fontes
pagadoras Eduardo Peres, Panificadora Paraiso e BGS Automação, além daquela tida por
omitida na notificação.
Dessa feita, caberia ao Fisco ter observado, na autuação, a regra geral de
tributação dos rendimentos produzidos por bem comum do casal, atribuindo 50% para cada
cônjuge.
No caso da Farmácia Senador, caberia ao contribuinte ofertar à tributação,
rendimentos de R$11.744,28 com IRRF de R$714,03, como o próprio contribuinte admitiu.
Ainda que, assim como o contribuinte, o cônjuge não tenha ofertado à tributação a parte que lhe
cabia integralmente, fato é que a diferença não pode ser exigida do contribuinte, dada a regra
geral de tributação observada pelo casal em relação aos rendimentos produzidos por bem
comum.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.873 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001362/2009-17

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital